Tribunal: TJDFT
Processo: 0023624-58.2013.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0023624-58.2013.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DESPACHO Ciente da desclassificação da proposta de acordo direto mencionada no ID 26165061. Tendo em vista a inexistência de pedido pendente de apreciação, retornem os autos ao arquivo, haja vista que já foi determinado o cancelamento do Precatório em epígrafe, conforme decisão ID 11243844. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de setembro de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto pac